Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715222-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento (ID 46005238) contra ato constritivo em execução fiscal n. 0079099-85.2012.8.07.0015 na conta dos Agravantes, via Bacenjud. Proferida decisão por esta Relatoria de não conhecimento do recurso (ID 50615664). Embargos de declaração no ID 51183895, aos quais se negou provimento (ID 53191762). Os Agravantes interpuseram agravo interno (ID 54192818). Foi proferido despacho (ID 55410775), intimando os Agravantes para se manifestarem sobre perda do interesse recursal. Os Agravantes informaram que não possuem mais interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a superveniência de decisão do Juízo a quo que declarou a ilegitimidade passiva e liberou os valores bloqueados na conta dos Agravantes. É o relatório. Passo a decidir. Conforme relatado, foi proferida decisão pelo Juízo a quo que reformou a decisão objeto do agravo de instrumento: (...) Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Segundo a jurisprudência sobre a matéria, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória, o que se verifica no presente caso. Conforme documentos juntados no ID 41811823, págs. 64, 78 e 88, os corresponsáveis ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO e RONEY TADEU DI NARDO retiraram-se da sociedade em 05/11/2005, antes da constituição definitiva dos créditos cobrados na presente execução (2008). Diante da prova pré-constituída nos autos, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a ILEGITIMIDADE dos corresponsáveis ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO e RONEY TADEU DI NARDO e REVOGO a decisão de ID 41811823, págs. 50/51. Assim, DETERMINO a EXCLUSÃO dos nos nomes dos corresponsáveis ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO e RONEY TADEU DI NARDO do polo passivo da presente execução, bem como a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os valores penhorados em nome de RONEY TADEU DI NARDO – CPF 042.310.188-98, com a liberação dos valores bloqueados, no importe de R$ 372.305,69 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), com as devidas atualizações legais, junto às contas do executado, com a consequente expedição de alvará eletrônico. (...) Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto recursal, que versava sobre a ilegitimidade passiva dos Agravantes e o bloqueio via Bacenjud em suas contas. Por conseguinte, também houve perda do interesse quanto ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 13:18:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador